Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O extrato bancário juntado aos autos não comprova que o valor bloqueado decorre diretamente de depósito realizado a título de prestação alimentícia, havendo múltiplas movimentações sem identificação da origem.
4. A declaração de que determinado valor seria presente de familiar não afasta a constrição, diante da ausência de comprovação da natureza específica da verba.
5. A proteção legal conferida à caderneta de poupança não se estende a outras modalidades de conta ou investimento.
6. A jurisprudência exige demonstração de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do executado, o que não foi comprovado nos autos.
7. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC/2015.
8. A alegação de que o valor bloqueado é ínfimo em relação ao débito não impede a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente exige comprovação da natureza alimentar ou de reserva financeira, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015. 2. A mera alegação genérica de impenhorabilidade não é suficiente para afastar a constrição judicial. 3. A irrisoriedade do valor bloqueado não impede a penhora, desde que observados os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 797, 833, X, e 854, § 3o, I; CF/1988, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024; TJDFT, AI n. 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022; TJDFT, AI n. 0704019-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024, PJe 21/5/2024; STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014.